Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702285-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, REGINALDO DIAS CAVALCANTE, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH FONSECA DE BRITO E OUTROS contra decisão de ID 177714956 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por MARA RACHEL DE MATOS MORILHO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, proferida sentença ID 181999993, autos de origem, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora